Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TEMA DEVIDAMENTE ANALISADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso, o tema relacionado ao enriquecimento ilícito da agravada foi devidamente analisado, tendo a e. Turma concluído que, uma vez constatada a ocorrência do pagamento em duplicidade, o crédito pode ser perseguido por meio da ação judicial cabível.
2. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
3. Recurso conhecido e desprovido.